Tribunal: STF
Processo: HC 131442
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-08-30
Data de publicação: 2016-08-30

Ementa:
Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio qualificado e falsa comunicação de crime. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 4. Paciente que se evadiu do distrito de culpa. Posterior apresentação espontânea. 5. Demonstrada a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. 6. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada em que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da preventiva. 7. Ordem denegada.